Tribunal: STF
Processo: Rcl 92239
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Antônio Assi Tozzatti em face do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT 23), nos autos do Processo nº 0000612-03.2025.5.23.0096, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Marcos Antônio Assi Tozzatti alega que, nos autos em referência, é discutido vínculo de emprego durante período contratual cível, tendo o juízo de primeiro grau proferido decisão que sobrestou o processo em razão da ordem de suspensão nacional exarada nos autos do ARE nº 1.532.603.
Discorre que, após Johnny Fellipe da Silva Godoy (ora beneficiário) ter impetrado mandado de segurança em face da decisão de sobrestamento, essa foi reformada pelo TRT 23, sob o fundamento de que inexiste contrato civil escrito entre as partes, “mesmo o contrato [estando] presente nos autos” (e-doc. 1, p. 2).
Requer, no pedido liminar, a suspensão do processo em referência e o cancelamento da audiência designada para 25/3/26, e, no mérito, a confirmação da medida liminar.
É o relatório. Decido.
In casu, observo que o Juízo da Vara do Trabalho de Pontes e Lacerda deferiu o pedido de suspensão do feito, sob o fundamento de que há aderência estrita entre a controvérsia dos autos do Processo nº 0000612-03.2025.5.23.0096 e o Tema nº 1.389 da RG, nos seguintes termos:

“Passo a decidir:  
Em 14/04/2025, o Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.532.603/PR, determinou, nos termos do artigo 1.035, §5º, do CPC, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e que versem sobre o tema da repercussão geral reconhecida pelo plenário da Corte (Tema 1.389), qual seja: 
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) A questão referente ao ônus da prova relacionado a alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  
Assim, diante do que decidido, determino:
1. O sobrestamento deste feito, até julgamento definitivo do Tema 1.389 ou autorização da Suprema Corte para prosseguimento da ação. Protestos da parte autora. 
1.1. Ressalto que a suspensão ora determinada ocorrerá antes da instrução do processo, uma vez que uma das matérias discutidas no Tema 1.389 se refere ao ônus da prova nos casos de alegação de fraude na contratação civil, a fim de evitar cerceamento do direito de defesa e a nulidade processual” (e-doc. 4, p. 458 e 459 - grifos nossos).

O TRT 23, por sua vez, designou audiência de instrução para 25/3/26, após Johnny Fellipe da Silva Godoy (ora beneficiário) ter impetrado o Mandado de Segurança nº 0001021-73.2025.5.23.0000 para afastar a suspensão da reclamação trabalhista em referência. Vide:

“1. Conclusos os autos, verifico que foi juntado em ID 91f7e59 cópia do acórdão proferido na ação de Mandado de Segurança, autos n.º 0001021- 73.2025.5.23.0000, para afastar o sobrestamento deste feito, outrora determinado em razão do Tema 1.389. Assim, determino: 
2. Designo audiência de INSTRUÇÃO na modalidade presencial,  para o dia  25/03/2026 às 09h20 (horário de Cuiabá/MT ou GMT -04:00), cientes as partes de que deverão comparecer para depoimento pessoal, sob pena de confissão (Súmula 74 do c. TST).
(...)” (e-doc. 4, p. 482 - grifos nossos).

No contexto de estar o Processo nº 0000612-03.2025.5.23.0096 em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1.389 da RG.
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).
“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente